Tribunal: TCU
Processo: 006.297/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 25/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 564/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.297/2023-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel de Souza Morangueira Filho (XXX.262.489-XX) ; Airton Pablo Pinheiro Fonseca (XXX.519.014-XX) ; Alberico Rocha Lima Neto (XXX.352.811-XX) ; Aldemar Henrique da Silva (XXX.555.614-XX) ; Alessandro Broering Fagundes (XXX.959.239-XX) ; Alessandro Garca Rodrigues (XXX.494.072-XX) ; Alexandre Soares Freire (XXX.080.498-XX) ; Allan Willian Oliveira Soares (XXX.489.092-XX) ; Andre Carlos Lima Dionizio (XXX.698.624-XX) ; Andre Jose Nicodemos da Encarnacao (XXX.892.754-XX) ; Andre Karlos Pastre (XXX.427.119-XX) ; Andre Luiz Carvalho de Rezende Silva (XXX.527.578-XX) ; Andre Luiz dos Santos Lima (XXX.642.357-XX) ; Andre Molinari Rodrigues (XXX.031.067-XX) ; Antolier Gabriel Santos Sousa (XXX.606.422-XX) ; Antonio Augusto Machado Teles Filho (XXX.802.955-XX) ; Antonio Jose Menezes Lopes (XXX.077.963-XX) ; Aristides Lucas Maciel Reis (XXX.138.271-XX) ; Arthur Bruno Ferrari (XXX.516.576-XX) ; Arthur Ferreira da Cruz (XXX.277.856-XX) ; Arthur Nevins Castro Bravo (XXX.777.558-XX) ; Arthur Santos Carvalho (XXX.399.667-XX) ; Arthur da Hora Santos de Jesus (XXX.053.895-XX) ; Arthur de Souza Siqueira (XXX.275.661-XX) ; Augusto Marianno Ferreira Santos (XXX.904.775-XX) ; Augusto Vinicius Teixeira Malaquias de Jesus Pacheco (XXX.691.051-XX) ; Bernardo Kappaun Caula (XXX.555.627-XX) ; Bernardo Moser Vieira (XXX.005.639-XX) ; Bernardo Wasconcellos Thiara (XXX.676.625-XX) ; Bruno Calazans Lima (XXX.959.685-XX) ; Bruno Hellmann Claudino (XXX.236.291-XX) ; Bruno Pereira Prestes (XXX.239.972-XX) ; Bruno Soares Barreto (XXX.163.527-XX) ; Bruno Terto Apolonio (XXX.864.621-XX) ; Bruno da Rosa Duarte (XXX.116.410-XX) ; Bruno da Silva Quaresma (XXX.612.672-XX) ; Bruno dos Santos Gonzales (XXX.042.002-XX) ; Caio Eduardo Pinho de Souza (XXX.950.702-XX) ; Caio Rodrigues Bedani (XXX.116.068-XX) ; Camylla Muniz Moraes (XXX.741.837-XX) ; Carlos Eduardo Lenz da Silva (XXX.304.040-XX) ; Carlos Miguel Silva Paiva (XXX.700.311-XX) ; Cassio Gabriel Santa Brigida Sales (XXX.992.272-XX) ; Cesar Augusto Martins Aires (XXX.853.064-XX) ; Ciro Quinan Frazao (XXX.087.541-XX) ; Dagoberto Vieira Alcantud Filho (XXX.800.748-XX) ; Daniel Gontijo Sousa Silva (XXX.555.521-XX) ; Daniel Sousa Carvalho (XXX.034.711-XX) ; Davi Ataide Fontes Coimbra (XXX.952.483-XX) ; Diego Vinicius Ramalho Antunes (XXX.642.421-XX) ; Diego da Cruz Brandao Nunes (XXX.848.311-XX) ; Diogo Felipe da Silva Cardoso (XXX.063.702-XX) ; Diogo Oliveira Lameira (XXX.157.102-XX) ; Edgard Araujo Crespo (XXX.870.777-XX) ; Edson Neves da Silva (XXX.325.807-XX) ; Eduardo Bezerra Kengen (XXX.393.287-XX) ; Eduardo Brandao dos Anjos (XXX.205.214-XX) ; Eduardo Ferreira Lima (XXX.028.372-XX) ; Eduardo Pintanel Valdez (XXX.293.840-XX) ; Eduardo Ryan Monteiro Reboucas (XXX.943.623-XX) ; Eduardo da Silva de Aguiar (XXX.526.142-XX) ; Eldo Luiz Souza de Oliveira Junior (XXX.745.132-XX) ; Elimar Santos de Souza (XXX.778.900-XX) ; Elton Silva Rodrigues (XXX.642.220-XX) ; Elvis Sousa Almeida (XXX.306.155-XX) ; Enzzo Matheus Serique Pinheiro (XXX.667.632-XX) ; Everaldo Lucas Oliveira da Silva (XXX.544.024-XX) ; Fabiano Pereira Rocha da Costa (XXX.967.478-XX) ; Fabio da Silva Costa (XXX.823.268-XX) ; Felipe Aguiar Parente (XXX.741.322-XX) ; Felipe Augusto Freitas Camara (XXX.014.624-XX) ; Felipe Cardoso Lima Molinari (XXX.313.146-XX) ; Felipe Gaspar (XXX.704.678-XX) ; Felipe Jose Peratelli Ederli (XXX.924.198-XX) ; Felipe Oliveira Vieira Neto (XXX.441.785-XX) ; Felipe Studart da Costa Moreira (XXX.721.617-XX) ; Felipe do Nascimento Berger (XXX.269.422-XX) ; Felipe do Nascimento Pacheco (XXX.183.139-XX) ; Fernando Prietto Pinto (XXX.585.260-XX) ; Fernando de Castro Costa (XXX.259.250-XX) ; Fillype Goncalves da Cunha (XXX.519.847-XX) ; Flauberth Dickson Duarte Barroso (XXX.128.324-XX) ; Francisco Gustavo Leles Moreira (XXX.509.982-XX) ; Frederico de Pina Vaz Monteiro (XXX.244.011-XX) ; Gabriel Araujo da Silva (XXX.305.222-XX) ; Gabriel Barbosa Doria (XXX.532.468-XX) ; Gabriel Jardim da Motta Correa Pinto (XXX.024.132-XX) ; Gabriel Laquis Barbar (XXX.165.861-XX) ; Gabriel Madureira Siqueira Cesar (XXX.161.918-XX) ; Gabriel Monaco Leitzke (XXX.919.200-XX) ; Gabriel Monici Vieira (XXX.420.161-XX) ; Gabriel Pedreira Muniz (XXX.579.045-XX) ; Gabriel Suaiden Santos (XXX.384.841-XX) ; Gabriel Vargas Soares (XXX.779.431-XX) ; Gabriel de Almeida Rios (XXX.843.401-XX) ; Geraldo Soares de Medeiros Neto (XXX.213.882-XX) ; Geraldo dos Santos Neto (XXX.688.585-XX) ; Gilson Antonio da Silva (XXX.852.988-XX) ; Giovanni Pereira Pio (XXX.465.751-XX) ; Giovanni Silveira Greghi (XXX.316.979-XX) ; Guilherme Coelho Franca (XXX.195.795-XX) ; Guilherme Coutinho Gamon (XXX.657.367-XX) ; Guilherme Duarte Pupim (XXX.852.799-XX) ; Guilherme Ferreira Gatti (XXX.941.188-XX) ; Guilherme Henrique Silva Pinto Filho (XXX.104.797-XX) ; Guilherme Miguel Bohrer Barreto (XXX.175.037-XX) ; Guilherme Platt Bordin (XXX.531.449-XX) ; Guilherme Silva Ferreira (XXX.508.597-XX) ; Guilherme Socoowski Hernandes Gotz das Neves (XXX.696.010-XX) ; Gustavo Borges Bernucci (XXX.202.338-XX) ; Gustavo Canary Cieglinsky (XXX.748.530-XX) ; Gustavo Dantas da Silva Emiliano (XXX.752.061-XX) ; Gustavo Liberato David Lima (XXX.945.201-XX) ; Gustavo Luiz Amaral Peixoto (XXX.960.750-XX) ; Gustavo Santos Guimaraes (XXX.537.525-XX) ; Gustavo Teodoro Nicacio de Lima (XXX.677.278-XX) ; Gustavo da Rosa Lemos (XXX.028.130-XX) ; Hechiley Maraya Silva da Silva (XXX.514.210-XX) ; Heitor Bernnard Ferreira Santos (XXX.774.009-XX) ; Henrique Leao de Almeida (XXX.292.082-XX) ; Henry Caua Amaral Gusmao de Campos (XXX.728.457-XX) ; Herbert Leao da Silva Santos (XXX.880.425-XX) ; Iago Westphal (XXX.591.299-XX) ; Igor Assis das Neves (XXX.173.585-XX) ; Igor Gomes Gurgel (XXX.172.831-XX) ; Igor Jurandy Santos Oliveira Neto (XXX.152.625-XX) ; Igor Vitor Soares de Almeida (XXX.225.554-XX) ; Isaac David de Souza (XXX.548.241-XX) ; Isabela Barreto Tolentino (XXX.360.738-XX) ; Isaias Silva Matos (XXX.843.033-XX) ; Isaias da Silva Olegario dos Santos (XXX.441.767-XX) ; Ismael Santos Dima Gomes (XXX.516.215-XX) ; Italo Bezerra Lobao (XXX.425.203-XX) ; Italo Pauliram Candeia Caetano (XXX.300.281-XX) ; Iuri Reis da Silveira Nascimento (XXX.902.367-XX) ; Jadir Goncalves Batista (XXX.518.978-XX) ; Jamile Santos dos Santos (XXX.901.607-XX) ; Jansen Coli Calil Nascimento Almeida de Oliveira (XXX.252.257-XX) ; Jardel Viana dos Santos (XXX.845.849-XX) ; Jasiel Santos Dias (XXX.688.995-XX) ; Jeovan Cezare Correia (XXX.440.879-XX) ; Jhonatan Lucas Ferreira Borges (XXX.964.412-XX) ; Jhonnatan Elias Pinheiro de Azevedo (XXX.646.662-XX) ; Joao Gabriel do Nascimento Pinto (XXX.501.137-XX) ; Joao Guilherme Chagas Santos (XXX.546.935-XX) ; Joao Guilherme Saenz Carneiro (XXX.252.358-XX) ; Joao Marcio Maciel da Silva Junior (XXX.981.177-XX) ; Joao Pedro Manea Gomes (XXX.421.747-XX) ; Joao Rafael Alencar de Sousa (XXX.800.501-XX) ; Joao Victor Camargo Caldeira (XXX.378.575-XX) ; Joao Victor Cotrim Rezende (XXX.517.381-XX) ; Joao Victor de Oliveira Borba (XXX.813.185-XX) ; Joao Vitor Brito Mendes (XXX.577.785-XX) ; Joao Vitor Ramos Santos (XXX.959.607-XX) ; Joao Vitor da Motta Amorim Odorico (XXX.293.781-XX) ; Joao Vitor da Silva Santos (XXX.064.574-XX) ; Joel Brunelli da Silva (XXX.292.278-XX) ; Joel da Silva Craveiro (XXX.250.442-XX) ; Johnaltan Ivon Neves (XXX.942.769-XX) ; Johnatas de Souza Dias (XXX.188.707-XX) ; Jonas Haitson Dini (XXX.501.128-XX) ; Jonathan de Souza Menezes (XXX.385.667-XX) ; Jonathas Rodrigues de Sousa Silva (XXX.501.561-XX) ; Jose Araujo de Figueiredo Neto (XXX.093.772-XX) ; Jose Augusto Ribeiro da Silva Neto (XXX.067.523-XX) ; Jose Davy dos Santos de Oliveira (XXX.886.852-XX) ; Jose Eduardo de Goes Antunes (XXX.860.908-XX) ; Jose Elieudo de Oliveira da Conceicao Junior (XXX.318.632-XX) ; Jose Lailson Moreira da Silva (XXX.270.464-XX) ; Jose Rolando de Abreu Festa (XXX.254.197-XX) ; Jose Tiago Cordeiro Luiz (XXX.704.834-XX) ; Jose de Jesus dos Santos Alves (XXX.768.332-XX) ; Josiel Lopes de Lima (XXX.770.598-XX) ; Juan Luca Menezes de Mello (XXX.377.805-XX) ; Juan Lucena de Oliveira (XXX.834.130-XX) ; Juan Pablo Dias Franco (XXX.183.214-XX) ; Juan de Oliveira dos Santos (XXX.192.337-XX) ; Julio Cesar Gomes Pedrosa (XXX.994.954-XX) ; Julio Cesar de Lima Monteiro (XXX.236.917-XX) ; Julio Gabriel Andres Mallmann (XXX.193.260-XX) ; Kaique Ramos Rezende (XXX.753.955-XX) ; Kaua Ziegler Cristino (XXX.330.900-XX) ; Kauan Coelho de Araujo (XXX.837.055-XX) ; Kauan Felipe Albuquerque Rufino (XXX.290.614-XX) ; Kayro Isnart Moraes Duarte (XXX.937.620-XX) ; Kelly de Paula Cunha (XXX.255.926-XX) ; Kemerson Thiago Matos de Souza (XXX.528.432-XX) ; Kennedy da Silva Chaves (XXX.977.192-XX) ; Kevi Brasil da Fonseca (XXX.920.512-XX) ; Kevin Seidi Kito (XXX.903.498-XX) ; Lais de Oliveira Assis (XXX.350.536-XX) ; Leandro Melo Alves (XXX.624.920-XX) ; Leonardo Cesar de Abreu Goncalves (XXX.683.537-XX) ; Leonardo Dantas de Moura (XXX.214.262-XX) ; Leonardo Martins (XXX.912.420-XX) ; Leonardo Pereira Vaz Breve (XXX.902.378-XX) ; Leonardo Quirino da Silva Reis (XXX.695.322-XX) ; Leonardo Rios Carteado (XXX.637.975-XX) ; Leonardo Souza Lima Noqueli (XXX.307.868-XX) ; Leonardo de Matos Santana (XXX.537.285-XX) ; Leonidas Gomes de Andrade (XXX.475.807-XX) ; Liedes da Costa Cruz (XXX.338.840-XX) ; Luan Caetano Xavier Rodrigues (XXX.034.764-XX) ; Luca Alves Nascimento (XXX.507.305-XX) ; Lucas Abner Costa Marques (XXX.444.642-XX) ; Lucas Amorim Santos (XXX.547.965-XX) ; Lucas Carvalho Ogasawara (XXX.828.708-XX) ; Lucas Fortaleza Oliveira (XXX.120.442-XX) ; Lucas Ruan Rodrigues Barbosa (XXX.843.054-XX) ; Lucas da Silva Pereira (XXX.597.170-XX) ; Luciano Jorge Heil Junior (XXX.413.799-XX) ; Ludwig Silva Torres (XXX.116.183-XX) ; Luis Fernando Castrillon Abdala (XXX.252.401-XX) ; Luis Renato Bego Machado (XXX.181.198-XX) ; Luiz Felipe Silveira Gehres (XXX.734.950-XX) ; Luiz Fernando Palermo de Oliveira (XXX.407.147-XX) ; Mahmud Carvalho Auad (XXX.579.534-XX) ; Manoel Fernando dos Santos Goncalves (XXX.014.252-XX) ; Manoel Macirio Oliveira Lima (XXX.226.082-XX) ; Manoel Messias do Amaral (XXX.876.508-XX) ; Marcelo Sousa Barbosa (XXX.161.763-XX) ; Marcelus Paulo Cruz da Silva (XXX.385.597-XX) ; Marcio Alexandre Marques dos Santos (XXX.176.977-XX) ; Marco Alvarez Correa (XXX.606.348-XX) ; Marcos Henrique Silvado Baldim Tristao (XXX.646.436-XX) ; Marcos Vinicius Lisboa Peres (XXX.131.657-XX) ; Mateus Kalel Estacio Lemos (XXX.967.191-XX) ; Mateus dos Santos Silva Oliveira (XXX.604.855-XX) ; Matheus Chaves Caldas (XXX.476.802-XX) ; Matheus Dinelly Ribeiro dos Reis (XXX.770.152-XX) ; Matheus Evangelista Siqueira (XXX.961.031-XX) ; Matheus Ferreira Alves (XXX.805.040-XX) ; Matheus Garcez Vieira Guimaraes (XXX.795.775-XX) ; Matheus Mota e Britto (XXX.736.525-XX) ; Matheus Novaes de Carvalho (XXX.208.972-XX) ; Matheus Nunes Soares Piedade (XXX.490.940-XX) ; Matheus Silva Gattass (XXX.776.041-XX) ; Matheus Souza de Oliveira (XXX.801.772-XX) ; Matheus Vieira Batista (XXX.465.667-XX) ; Matheus Vinicius Soares dos Santos (XXX.072.832-XX) ; Matheus Xavier de Freitas (XXX.432.757-XX) ; Matheus dos Santos Sanches (XXX.418.911-XX) ; Mathews da Silva Olegario dos Santos (XXX.441.467-XX) ; Maylon Rudney de Sousa Ferreira (XXX.795.491-XX) ; Micael Gomes Rocha (XXX.842.751-XX) ; Michel Alves Ribeiro (XXX.993.140-XX) ; Mickael de Freitas Obelar (XXX.711.267-XX) ; Miguel Angelo Mota de Almeida Maia (XXX.063.965-XX) ; Miguel Costa Leite Acunha (XXX.292.881-XX) ; Miguel Rodrigues Vilar (XXX.054.841-XX) ; Moises Gabriel Ferreira dos Santos (XXX.838.325-XX) ; Moises Messias Rosa Lemos (XXX.569.807-XX) ; Moises Rian Sacramento Nery Conceicao (XXX.520.525-XX) ; Monique Norberto Leite (XXX.666.117-XX) ; Murilo Olivieri e Jorge (XXX.543.481-XX) ; Natanael Costa de Souza (XXX.572.120-XX) ; Natanael Francisco de Oliveira Neto (XXX.325.684-XX) ; Nathanael Martins Silva (XXX.440.871-XX) ; Neemias Vidal Correa (XXX.620.367-XX) ; Nickson Robert de Sousa (XXX.913.286-XX) ; Nicolas Gibson Tomas da Silva (XXX.766.758-XX) ; Nicolas Xavier da Vara (XXX.196.970-XX) ; Nicollas Nahan Lopes da Costa Soares (XXX.117.537-XX) ; Oswaldo Lopes Dagnaisser Neto (XXX.911.752-XX) ; Otavio Sorgatto da Silva (XXX.639.799-XX) ; Pablo Ferreira da Cruz (XXX.735.219-XX) ; Pablo Oliveira Abadi (XXX.000.579-XX) ; Patricia Duarte (XXX.969.477-XX) ; Paulo Cesar Goulart Neto (XXX.051.889-XX) ; Paulo Cesar Santos da Cruz (XXX.473.994-XX) ; Paulo Cezar Tavares Silva (XXX.434.096-XX) ; Pedro Caue Souza e Silva (XXX.473.464-XX) ; Pedro Henrique Araujo Reis (XXX.951.581-XX) ; Pedro Henrique Borges de Oliveira (XXX.708.315-XX) ; Pedro Henrique Muniz Gois (XXX.275.195-XX) ; Pedro Henrique Vasconcelos de Sousa (XXX.064.163-XX) ; Pedro Lento Paredes Argotte (XXX.643.831-XX) ; Pedro Leonel Sousa Correa (XXX.959.992-XX) ; Pedro Paulo Santos Areias Vianna (XXX.345.525-XX) ; Pedro Paulo de Oliveira Nunes (XXX.103.531-XX) ; Pedro Pituba de Araujo (XXX.149.741-XX) ; Pedro Preve Costa de Souza (XXX.943.189-XX) ; Pedro Victor Matos Moreno da Silva (XXX.479.071-XX) ; Pedro Vinicius Almeida Lira (XXX.764.544-XX) ; Peterson Liborio de Jesus Rocha (XXX.836.358-XX) ; Philippe de Souza Claerbout (XXX.435.501-XX) ; Rafael Correa dos Santos (XXX.804.520-XX) ; Rafael Ferreira Almeida (XXX.009.157-XX) ; Rafael Jose da Silva (XXX.197.379-XX) ; Rafael Maia Coutinho (XXX.071.262-XX) ; Rafael Nunes da Silva Rodrigues (XXX.866.295-XX) ; Rafael Santana Santos (XXX.714.745-XX) ; Rafael Tavares de Carvalho (XXX.208.528-XX) ; Raimundo Pessoa de Lima Neto (XXX.088.763-XX) ; Raimundo Ray Soares Paer (XXX.542.583-XX) ; Ramon Luiz de Amorim (XXX.003.839-XX) ; Rangell dos Santos Guerra Machado (XXX.149.521-XX) ; Raquel da Silva Pinna (XXX.512.917-XX) ; Renan Pereira Soares (XXX.470.627-XX) ; Renato Muniz Franco (XXX.654.896-XX) ; Renato Paixao Dantas Junior (XXX.262.492-XX) ; Rian Felipe Santa Barbara Lima (XXX.521.115-XX) ; Ricardo Gurgel do Nascimento (XXX.770.098-XX) ; Robson Felipe Viana da Silva (XXX.500.377-XX) ; Robson Felix da Silva Junior (XXX.719.347-XX) ; Rodinei Baldoino Pereira (XXX.246.609-XX) ; Rodnei Oliveira dos Santos (XXX.873.994-XX) ; Rodolfo Lourenco Mazari (XXX.863.538-XX) ; Rodrigo Araujo de Menezes (XXX.086.613-XX) ; Rodrigo Iga (XXX.182.119-XX) ; Rodrigo Ramos Rosa (XXX.849.766-XX) ; Rodrigo Sant Anna da Silva (XXX.340.197-XX) ; Romulo Moraes da Silva (XXX.760.202-XX) ; Romulo Silva da Cunha (XXX.571.447-XX) ; Rosyellma Sousa de Oliveira (XXX.888.111-XX) ; Ruan Kaue Bezerra Cavalcante (XXX.587.114-XX) ; Rubenns Tavares da Silva (XXX.063.203-XX) ; Rudinei Carlos Mezacasa Junior (XXX.626.499-XX) ; Ryan Moreira Cuenca Oliveira (XXX.123.639-XX) ; Salomao Jose Freitas Bonilha (XXX.423.688-XX) ; Samuel Medeiros Ramires (XXX.953.870-XX) ; Samuel Medeiros Santos (XXX.448.275-XX) ; Sandro Piazzi Davila (XXX.680.028-XX) ; Sergio Henrique Machado da Conceicao (XXX.508.125-XX) ; Silas Nunes Viana Junior (XXX.115.421-XX) ; Sillas Pedroso da Silva (XXX.400.968-XX) ; Stanley Queiroz Fortes Neto (XXX.222.882-XX) ; Stephany Goncalves Rocha (XXX.129.338-XX) ; Sylvio Luiz Pacheco Junior (XXX.062.357-XX) ; Tales Cabral Moncalvarga (XXX.909.028-XX) ; Thais da Costa Neves (XXX.236.297-XX) ; Thalles Santos Pereira (XXX.324.722-XX) ; Thayana Mayrink Lessa de Sousa (XXX.479.497-XX) ; Thiago Antonio Lima de Oliveira (XXX.289.531-XX) ; Thiago Rodrigo Ferreira Alves (XXX.952.987-XX) ; Thiago Rodrigo Rocha Sena dos Santos (XXX.071.582-XX) ; Thiago Torres Nasser (XXX.700.461-XX) ; Thiago Yuji Lemes Hamawaki (XXX.737.476-XX) ; Thony Vinicius Goncalves dos Santos (XXX.952.755-XX) ; Tiago Lima Vecchi (XXX.109.051-XX) ; Tierry Allan Macedo Araujo (XXX.188.821-XX) ; Victor Bastos Lemos (XXX.428.411-XX) ; Victor Emanuel Pontes Correia (XXX.014.803-XX) ; Victor de Lyra (XXX.847.147-XX) ; Vinicios Moreira Queiroz (XXX.214.510-XX) ; Vinicius Augusto Silva Vieira (XXX.664.596-XX) ; Vinicius Lima Monteiro (XXX.993.197-XX) ; Vinicius Patrick Alves Freitas (XXX.640.238-XX) ; Vinicius Rodrigues Cruz (XXX.881.740-XX) ; Vinicius Silva Garcia (XXX.270.290-XX) ; Vinicius Vasconcelos Bilia (XXX.531.698-XX) ; Vinicius de Almeida Rodrigues Silva e Souza (XXX.255.772-XX) ; Vinicius de Melo Monteiro (XXX.384.017-XX) ; Vitor Antonio Batista Bom Fim (XXX.271.358-XX) ; Vitor Bertolassi Hidalgo (XXX.450.178-XX) ; Vitor Cordeiro de Matos (XXX.290.025-XX) ; Vitor Vieira Sant Ana (XXX.798.899-XX) ; Waltair Leonardo dos Santos (XXX.865.817-XX) ; Washington Mateus Ferreira de Mattos (XXX.762.017-XX) ; Wesley Ferreira de Souza Rangel (XXX.183.757-XX) ; Willen Lemos da Silva (XXX.217.784-XX) ; William Coura da Silva Brandao (XXX.200.835-XX) ; William Goncalves Almeida (XXX.804.390-XX) ; Wilson Cunha do Norte Junior (XXX.174.602-XX) ; Ygor Rabelo Viana (XXX.874.204-XX) ; Yohan Washington de Oliveira (XXX.436.088-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.